Tribunal: TCU
Processo: 011.863/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8163/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.863/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmar Jose de Castro (XXX.780.681-XX); Francisco Carlos Lopes (XXX.509.771-XX); Gilberto Carlos Borges (XXX.224.601-XX); Juvercino Dias Rosa (XXX.547.371-XX); Lucimar Maria Luiz Ribeiro (XXX.022.671-XX); Luis Carlos Rodrigues Cipriano (XXX.446.671-XX); Maria do Socorro Cardoso Gomes (XXX.627.301-XX); Neiva Maria de Souza Ribeiro (XXX.369.451-XX); Rosemir Neves Leao (XXX.206.611-XX); Vicente Aurelio de Oliveira e Silva (XXX.663.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.